Tribunal: CARF
Processo: 10410.000458/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/01/2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
Por expressa disposição legal, será considerada não declarada, a compensação de débitos do sujeito passivo com crédito-prêmio de IPI de terceiros, aplicando-se o § 13, do art. 74, da Lei n° 9.430/96, ou seja, ao pedido efetuado não se aplica o rito do Decreto n° 70.235/72, gerando a cobrança automática. Há duplo fundamento para considerar a compensação como não declarada: art. 74, § 12, II, “a” (crédito de terceiro) e “b” (crédito-prêmio do art. 1° do Decreto-Lei n° 491/1969).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.000458/2005-11
ACÓRDÃO
3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITY CAR VEICULOS SERVICOS E MINERACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/01/2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
Por expressa disposição legal, será considerada não declarada, a
compensação de débitos do sujeito passivo com crédito-prêmio de IPI de
terceiros, aplicando-se o § 13, do art. 74, da Lei n° 9.430/96, ou seja, ao
pedido efetuado não se aplica o rito do Decreto n° 70.235/72, gerando a
cobrança automática. Há duplo fundamento para considerar a
compensação como não declarada: art. 74, § 12, II, “a” (crédito de terceiro)
e “b” ("crédito-prêmio" do art. 1° do Decreto-Lei n° 491/1969).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
2
Trata o presente processo de pedido de compensação de débitos do contribuinte
em referência, no valor de R$ 996.867,49, controlados pelo presente processo, com
crédito-prêmio do IPI d o contribuinte MENDO SAMPAIO S/A, CNPJ 10.776.540/0043-74,
conforme processo no 10410.005589/2004-04.
Em 04/10/2010, o Delegado da DRF em Maceió proferiu o despacho de fls.
170/171, no qual relatou o trâmite judicial (Mandado se Segurança no 99.0005349, ajuizado
por MENDO SAMPAIO S/A) até aquele momento:
“(...)
2. Em atenção às ordens judiciais emanadas do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, em face das decisões havidas nos autos da AMS 70796-AL (2000.05.00.007673-0), a
Delegacia da Receita Federal em Maceió passou a admitir as compensações apontadas pela
autora MENDO SAMPAIO S/A com débitos próprios e de terceiros, expedindo, inclusive,
Documentos Comprobatórios de Compensação, com anotação de que decorriam de decisão
judicial.
(...)
3. Posteriormente, por ocasião da interposição do Recurso Especial e do Recurso
Extraordinário, e antes da admissão desses recursos, a Fazenda Nacional impetrou medida
cautelar incidental, na qual obteve liminar no sentido de determinar a anulação de qualquer
ato que importe em execução do acórdão até o trânsito em julgado, inclusive as
compensações realizadas pelo contribuinte ou por terceiros, caso tivesse havido repasse ou
transferência de crédito com arrimo no acórdão recorrido, conforme noticiou o Memo
PRFN/5a Região no 141/2006. Referida decisão foi mantida pelo Pleno do TRF/5a Região.
4. A seu turno, a autora MENDO SAMPAIO S/A ajuizou reclamação junto ao
Colendo STJ, que tomou o no RCL 2298/STJ, sob o argumento de que teria havido usurpação
da competência do STJ pelo TRF/5a Região, tendo obtido liminar “determinando a
suspensão do ato impugnado, na parte me que exorbitou de sua competência, mantendo a
suspensão do acórdão recorrido com efeitos ex nunc, impedindo-se novas compensações e
mantendo-se o status quo ante”, posteriormente confirmada por acórdão publicado em
27/08/2007.
(...)
5. Na sequência, a Segunda Turma do STJ conheceu parcialmente do Recurso
Especial no 883.438/AL interposto pela fazenda Nacional e, nessa parte, deu-lhe
provimento, reconhecendo a extinção do crédito-prêmio do IPI (art. 1o DL 491/69) em
04.10.1990, nos termos do art. 41, § 1o, do ADCT, e a prescrição quinquenal, nos termos do
Decreto no 20.910/32.
6. Inconformada, a autora MENDO SAMPAIO S/A ajuizou reclamação no Supremo
Tribunal Federal alegando ter havido usurpação de sua competência pelo STJ, que tomou o
no RCL 6162/STF, na qual obteve em 30.07.2008 medida liminar “para suspender os feitos
das decisões proferidas pelo Ministro Herman Benjamin e pela 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 883.438, até decisão final nesta
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
3
reclamação”, o que deu ensejo a nova suspensão da cobrança do débito controlado neste
processo.
7. Ocorre que em decisão de 25.11.2009 o Ministro Relator negou seguimento à
referida reclamação, cassando a decisão liminar anteriormente concedida.
(...)”
Ao final do despacho a autoridade fiscal concluiu que, “tendo em vista restar
incólume e em plena produção de efeitos o teor do acórdão no Recurso Especial 883.434-AL,
dê-se prosseguimento à cobrança de débitos controlados no presente processo
administrativo, com as providências de estilo”.
Em 05/01/2018, o Delegado da DRF em Maceió proferiu o despacho de fls.
137/138, no qual prosseguiu com o relato do trâmite judicial:
“(...)
8. Julgado o RESP no 883.438/AL pelo STJ, o processo foi encaminhado ao STP,
tombado como RE no 629.358 e posteriormente devolvido ao STJ com esteio no art. 543-B
do CPC então vigente, para adequação a julgado prolatado em sede de repercussão geral.
Do STJ o processo foi devolvido ao TRF da 5a Região, que por sua vez determinou o retorno
à 2a Vara Federal. Verificado que o TRF da 5a região não tinha adequado o acórdão ao
quanto decidido pelo STF no RE 562.980/SC, foi o processo devolvido ao tribunal, onde
aguarda julgamento até esta data.
9. Entretanto, tendo em vista restar incólume e em plena produção de efeitos o
teor do acórdão de 18/12/2003 do TRF 5a Região (DJU 17/02/2004) integrado pelo acórdão
de 15/12/2004 (DJU de 18/01/2005). Ambos na AMS 70796-AL, na parte não reformada
pelo STJ em sede do Recurso Especial no 883.434-al, remanescendo proteção provisória às
compensações com crédito presumido sobre a aquisição de insumos desonerados realizados
após o dia 15/07/1994 (cinco anos antes da impetração), no mesmo sentido das ordens
dirigidas à DRF/Maceió para integral e imediato cumprimento, e em conformidade com
relatório de utilização do crédito constante do processo de ressarcimento, conclui-se, por
ora, restar óbice ao prosseguimento da cobrança dos débitos controlados no presente
processo administrativo, cabendo-lhes o estado de “Suspensos por Medida Judicial”.”
Concluiu a autoridade fiscal que até 05/01/2018, restaria óbice ao
prosseguimento da cobrança dos débitos controlados no presente processo administrativo.
Por outro lado, em 12/07/2018 foi proferido pelo TRF/5a Região o Acórdão de fls.
139/142, abaixo transcrito:
“EMENTA
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CREDITAMENTO DECORRENTE
DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS OU NÃO, UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. LEI No 9.779/99. RETORNO DOS AUTOS DA
VICE-PRESIDÊNCIA. RE 562.980. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STF PROFERIDO EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO. NOVO JULGAMENTO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
4
I - Juízo de Retratação ao acórdão desta 1a Turma do TRF5, que deu Provimento à
Apelação do particular, entendendo ser legítimo a utilização dos créditos do IPI decorrentes
das aquisições de insumos e matérias-primas, ainda quando o produto final seja beneficiado
pela isenção ou tributado à alíquota zero.
II - Caso submetido à reapreciação da 1a Turma que havia julgado em favor dos
particulares tema que foi ulteriormente submetido às regras da repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal. CPC, art. 1.030, II.
III- O pedido dos particulares foi no sentido do reconhecimento do seu direito à
compensação pelos pagamentos que realizaram, a título de IPI, “nas aquisições de produtos
e materiais de embalagem, realizadas antes da edição da Medida Provisória n. 1.788/98,
hoje convertida na Lei 9.779/99”.
IV- O STF decidiu, no RE 562.980: “O direito do contribuinte de utilizar-se de
crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
oriundo da aquisição de matéria prima a ser empregada em produto final beneficiado pela
isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei no 9.779/1999, não se
mostrando possível a aplicação retroativa da norma”.
V- Retratação turmária realizada, para negar provimento à apelação dos
particulares, em alinhamento à repercussão geral mencionada.
VI- Desprovimento da Apelação do Particular.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negar
provimento à Apelação do particular, em sede de juízo de retratação, nos termos do
relatório, do voto do Relator e das notas taquigráficas constantes dos autos, integrantes do
presente julgado. Recife, 12 de julho de 2018 (data do julgamento).”
Ante o Acórdão acima, permitiu-se então o prosseguimento da cobrança dos
débitos.
Inconformada, a requerente manifestou-se em 12/04/2019, às fls. 148/168,
alegando que:
- a Manifestante não foi devidamente intimada da não homologação da
compensação, contudo, tomou ciência da cobrança dos débitos tributários, objeto do
presente processo administrativo, em 13/03/2019, quando foi surpreendida com a
comunicação, via e-cac, da inclusão da Manifestante no CADIN, bem como o
encaminhamento dos débitos à inscrição na dívida ativa da União;
- prevê o art. 74 da Lei 9.430/96 que o sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
5
- conforme se afere nos autos do presente processo administrativo, a
Manifestante não foi intimada da não homologação da compensação dos seus débitos
tributários, para efetuar o pagamento ou apresentar manifestação de inconformidade no
prazo de 30 (trinta) dias, como determina a legislação tributária; deste modo, resta claro,
que ao não intimar o Contribuinte da decisão de não homologação da compensação, a DRF
preteriu-o de seu direito a ampla defesa e o contraditório, portanto, o ato é nulo, nos
termos do inciso II do art. 59 do Decreto n. 70.235/72;
- o crédito tributário, objeto de cobrança em face da Manifestante, encontra-se
extinto pela prescrição, nos termos do art. 174 c/c art. 156, inciso V, ambos do CTN, pela
ineficácia da decisão do AMS n. 70796-AL para compensações posteriores à vigência do art.
170-A do CTN, bem como após a edição da Lei n. 11.051/04, que alterou o art. 74 da Lei n.
9.430/96;
- a omissão da SRF em cobrar o crédito tributário ora combatido a partir de
25/11/2009, tendo o presente processo administrativo ficado paralisado de 29/11/2006 (fl.
135) a 05/01/2018 (fl. 137/138) é suficiente para caracterização da prescrição do crédito
tributário ou da homologação tácita, nos termos do §5o do Art. 74 da Lei n. 9.430/96;
- o Superior Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente o Recurso Especial
n. 883.438, interposto pela Fazenda Nacional, reconhecendo a prescrição quinquenal do
crédito da MENDO SAMPAIO S/A.; dessa forma, todos os créditos da MENDO SAMPAIO S/A,
anteriores a 1994, foram alcançados pela prescrição;
- não pode o processo em que litigaram a MENDO SAMPAIO S/A e a Fazenda
Nacional ter reflexos na esfera de direito da Manifestante que não participou do r.
processo.
Por fim, a contribuinte requereu que: seja regularmente intimada para poder
exercer seu direito de ampla defesa, concedendo-lhe o prazo legal para apresentar nova
Manifestação de Inconformidade ou aditar a ora apresentada; que lhe seja conferido
acesso aos autos do Processo de Restituição e Ressarcimento no 10410.005589/2004-04, da
MENDO SAMPAIO S/A., considerando que as informações sobre a origem do crédito
utilizado no presente processo de compensação são essenciais à defesa da Manifestante; e
que seja dado provimento a presente defesa para reconhecer a extinção do crédito
tributário objeto do presente processo de compensação pela prescrição, nos termos do art.
174 c/c 156, inciso V, ou pela homologação tácita, nos termos do §5o do art. 74 da Lei
n.9.430/96.
Em 28/06/2019 a autoridade fiscal proferiu o despacho de fls. 255/260 não
tomando conhecimento da manifestação por não se tratar de caso de não homologação de
compensação.
Em 31/01/2020, a Procuradoria da Fazenda expediu o despacho de fls. 280/282 na
qual informa que no MS 1000540-14.2020.4.01.3800, impetrado pela interessada em face
de ato da RFB, foi deferido o pedido liminar formulado pela empresa “para determinar à
autoridade coatora que conheça e julgue o mérito da manifestação de inconformidade da
autora, bem assim se abstenha de inscrição do nome do contribuinte em cadastro de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
6
restrição até a constituição definitiva do crédito tributário, se for o caso”. Sendo assim,
orientou que se procedesse ao cancelamento das inscrições, sem extinção dos respectivos
créditos, e que os créditos objeto do presente processo fiquem com a exigibilidade
suspensa até o julgamento definitivo do mérito da manifestação de inconformidade. Cópia
da petição inicial do mandado de segurança encontra-se às fls. 298/334, e da decisão
liminar proferida em 16/01/2020 às fls. 335/336.
Em 06/07/2020, o Exmo. Juiz da 16a Vara Federal Cível da SJMG proferiu a
sentença de fls. 377/398 na qual revogou a medida liminar anteriormente concedida para o
processamento da manifestação de inconformidade e determinou a extinção do recurso
administrativo impetrado perante a DRJ.
A 21a Turma da DRJ08, Acórdão n° 108-000.447, não conheceu da manifestação de
inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 28/01/2005
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. DESCABIMENTO.
Descabida a interposição de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que considera não declarada a compensação tributária.
Da decisão da DRJ, o sujeito passivo não foi intimado, em razão da não aplicação do
rito do Decreto n° 70.235/72. Isso porque, tratando-se de compensação não declarada, não ocorre
a homologação, e, nos termos do §13 do art. 74, da Lei n° 9.430/96, não se aplicam o § 7o,
notificação da contribuinte, o §9o, apresentação de manifestação de inconformidade e §11, rito
processual do PAF.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente:
(i) Faz síntese dos fatos;
(ii) Defende o cabimento da Manifestação de Inconformidade, inclusive como
Matéria de Ordem Pública;
(iii) Aduz que houve a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 c/c
art. 156, inciso V, do CTN;
(iv) Sustenta a preterição do direito de defesa, por ausência de intimação do
contribuinte da não homologação da declaração de compensação e da decisão da DRJ;
(v) Ocorrência de homologação tácita da Declaração de Compensação apresentada
pela Recorrente em 28/01/2005; e
(vi) Aponta que, por não ser parte, não pode sofrer os efeitos do processo judicial
do qual não participou, pois a Recorrente firmou contrato com a Mendo Sampaio S/A, em que
esta garantia a efetivação da compensação, sob pena de rescisão do contrato e dever de indenizar
a Recorrente.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
7
Então, requer:
100 - Diante de todo o exposto, pede a Recorrente que seja conhecido o presente
Recurso Voluntário, para determinar que a DRJ aprecie o mérito da Manifestação
de Inconformidade, uma vez que é cabível e regular, considerando que houve
expresso processamento da Declaração de Compensação da Recorrente ou ainda,
porque a prescrição alegada é matéria de ordem pública que pode ser apreciada a
qualquer momento, inclusive de ofício.
101 - Requer ainda que sejam anulados os atos processuais e determinada a
regular intimação da Recorrente para poder exercer seu direito de ampla defesa,
concedendo-lhe o prazo legal para apresentar nova Manifestação de
Inconformidade, bem como que a mesma seja processada e julgada pela DRJ.
102 - Requer ainda que lhe seja juntado aos presentes autos o Processo de
Restituição e Ressarcimento n. 10410.005589/2004-04, da Mendo Sampaio S/A.,
considerando que as informações sobre a origem do crédito utilizado naquele
presente processo são essenciais à defesa da Recorrente, considerando a decisão
do Recurso Especial n. 883.438.
103 - Ao final, pede que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário
para reconhecer a extinção do crédito tributário objeto do presente processo de
compensação pela prescrição, nos termos do art. 174 c/c 156, inciso V, ou pela
homologação tácita, nos termos do §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, contudo não será conhecido.
Na origem, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação, em 28/01/2005,
requerendo a compensação de seus débitos de 06/2004 a 10/2004, relativos a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS com crédito-prêmio de IPI do art. 1o do Decreto-lei n° 491/69 pertencentes a Mendo
Sampaio S/A.
A sentença de e-fls. 377/398 revogou a medida liminar anteriormente concedida
para o processamento da manifestação de inconformidade e determinou a extinção do recurso
administrativo impetrado perante a DRJ.
Não tendo provimento judicial vigente que lhe garantisse o processamento da
discussão da validade do processo de compensação, a DRJ não conheceu a manifestação de
inconformidade, uma vez que a compensação, na origem, foi considerada não declarada.
Assim, nos termos do art. 74, § 12, II, alíneas “a” e “b” da Lei n° 9.430/1996:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
8
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (...)
§ 7o . Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.132 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.000458/2005-11
9
Por se tratar de pedido de compensação de débitos da Recorrente com crédito-
prêmio de IPI de terceiros (da MENDO SAMPAIO S/A), aplica-se o § 13, do art. 74, da Lei n°
9.430/96, ou seja, ao pedido efetuado não se aplica o rito do Decreto n° 70.235/72, gerando a
cobrança automática. Há duplo fundamento para considerar a compensação como não declarada:
art. 74, § 12, II, “a” (crédito de terceiro) e “b” ("crédito-prêmio" do art. 1° do Decreto-Lei n°
491/1969).
A decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 459
DF CARF MF
Original